Tribunal: TJDFT
Processo: 0009136-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009136-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 25416425, deu-se início ao saneamento do feito quanto à anuente ODETE CARDOSO DE ARAÚJO. O SINDIRETA foi intimado para esclarecer a possível ocorrência de litispendência / coisa julgada em face da citada servidora, haja vista o PCT 0705967.2020.8.07.0000. Nos ID: 25721285 e 25721286, o exequente esclareceu que o PCT n. 0705967.2020.8.07.0000 tem por objeto a cobrança das perdas oriundas do Plano Collor, relativas ao IPC de março de 1990 (84,32%), ou seja, matéria diversa da presente execução. O DF não se opôs aos esclarecimentos prestados pelo SINDIRETA (ID: 26050620). Ao fim, foi revogada a suspensão do presente feito no ID: 11351540. Passo a decidir. Pois bem, acerca do pleito do SINDIRETA de pagamento do adiantamento preferencial, em relação à servidora ODETE CARDOSO DE ARAÚJO, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Por outro lado, atento à decisão de ID: 25416425, o exequente comprovou o ineditismo da demanda quanto a ODETE CARDOSO DE ARAÚJO (ID: 25721285 e 25721286, páginas 1-21). Nesse sentido, inexistindo recursos pendentes de apreciação quanto à anuente, declaro o processo saneado quanto a ela. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 11351178, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 11351256. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, a impugnação do DF aos cálculos judiciais de OLAVO VIEIRA FILHO (ID: 26533842 - PCT n. 0711304-51.2021.8.07.0000) será analisada posteriormente. Brasília, 25 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador